Tribunal: TJSP
Processo: 2042958-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud – Executada que sustenta que a penhora de dinheiro causaria grande impacto nas suas finanças – É equivocado o entendimento de que a regra do artigo 805 do CPC, que assegura execução menos gravosa para a devedora,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud – Executada que sustenta que a penhora de dinheiro causaria grande impacto nas suas finanças – É equivocado o entendimento de que a regra do artigo 805 do CPC, que assegura execução menos gravosa para a devedora, transfira para a credora o gravame de eventual execução morosa e dificultosa – Princípio da efetividade da execução – Ordem legal de preferência do art. 835 do CPC que elege o dinheiro como primeiro bem a ser constrito – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042958-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALLPHAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, é agravado
SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042958-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30491
2
Agravo de Instrumento no 2042958-69.2020.8.26.0000
Agravante: Alphamed Comércio de Medicamentos Ltda.
Agravada: Soberana Fomento Comercial Ltda.
Juiz: Claudio Salvetti D'Angelo
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível Santo Amaro
Voto 30491
AÇÃO
MONITÓRIA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud
Executada que sustenta que a penhora de dinheiro
causaria grande impacto nas suas finanças
É
equivocado o entendimento de que a regra do artigo
805 do CPC, que assegura execução menos gravosa
para a devedora, transfira para a credora o gravame de
eventual execução morosa e dificultosa Princípio da
efetividade da execução Ordem legal de preferência
do art. 835 do CPC que elege o dinheiro como primeiro
bem a ser constrito Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 171 dos autos originários que, na
ação monitória1 ajuizada por Soberana Fomento Comercial Ltda.
em face de Alphamed Comércio de Medicamentos Ltda., em fase
de cumprimento de sentença2, rejeitou os embargos de declaração
opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de
ativos financeiros encontrados por meio do sistema BacenJud.
A agravante requer a reforma da
decisão sustentando que foi bloqueado o valor de R$ 62.300,00, e a
1 Valor da causa: R$ 20.223,63, em julho de 2007.
2 Valor do cumprimento de sentença: R$ 72.401,31, em julho de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042958-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30491
3
penhora sobre tal quantia acarretará graves prejuízos às suas
finanças, tendo em vista que o dinheiro bloqueado é necessário para
o pagamento de seus fornecedores. A agravante requer a liberação
do valor de R$ 40.844,86, que utilizará para pagar o fornecedor, e a
manutenção do bloqueio do valor de R$ 17.504,94, que corresponde
ao lucro obtido com a transação que efetuou.
Recurso
recebido
e
processado.
Dispensada a contraminuta, por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
No curso do cumprimento de sentença
que lhe move a agravada, houve o bloqueio de ativos financeiros da
agravante, no importe de R$ 62.300,00, depositados em conta
corrente no Itaú Unibanco S.A.
Em
que
pese
a
irresignação
da
agravante, a decisão recorrida merece prevalecer.
Sendo o dinheiro o primeiro item na
ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, nada
impede o seu bloqueio, e posterior penhora, que, ressalte-se, é
prioritária, sendo permitido ao juiz alterar a ordem prevista no caput do
citado artigo somente nas demais hipóteses, a teor de seu § 1o.
Não há qualquer indício de que o
bloqueio da quantia de R$ 62.300,00 venha a causar qualquer dano
ou paralisação às atividades da agravante.
No mais, é equivocado o entendimento
de que a regra do artigo 805 do Código de Processo Civil, que
assegura execução menos gravosa para a devedora, transfira para a
credora o gravame de eventual execução morosa e dificultosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042958-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30491
4
Assim, o pleito de liberação do valor
bloqueado não merece ser acolhido, uma vez que a execução deve
ser pautada no princípio da efetividade e a constrição recaiu sobre
numerário existente em conta corrente da executada, obedecendo à
ordem legal de preferência.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator